Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-10.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003624-10.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZELIA MARIA DE SOUZA - CPF: 621.811.221-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS REFERENTES AO MESMO VÍNCULO CONTRATUAL. REUNIÃO POR CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BURLA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Marco Antônio da Silva contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres/MT que reconheceu a conexão entre ações ajuizadas contra o Estado de Mato Grosso, determinou a reunião das execuções no processo no 1003639-76.2021.8.11.0006, extinguiu o processo no 1003624-10.2021.8.11.0006, cancelou a RPV expedida e determinou a restituição de valores ao executado. O recorrente sustenta a inexistência de conveniência na conexão, violação à coisa julgada, impossibilidade de reunião de processos já sentenciados e diversidade de pedidos e causas de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a reunião de execuções de sentenças com base em conexão quando já transitadas em julgado; (ii) estabelecer se o fracionamento de demandas oriundas do mesmo vínculo contratual, mas com pedidos diversos, configura burla ao regime constitucional de precatórios; (iii) determinar se a unificação das execuções viola a coisa julgada; e (iv) verificar se a conexão pode ser reconhecida em hipóteses de execuções autônomas para assegurar observância ao art. 100, § 8o, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento de múltiplas demandas fundadas no mesmo vínculo contratual, ainda que com pedidos distintos, caracteriza tentativa de fracionamento vedada pelo art. 100, § 8o, da CF, que proíbe a quebra do valor da execução para fins de enquadramento em RPV.

4.

A Lei Estadual no 10.656/2017, em harmonia com a CF, também veda o fracionamento de execuções contra a Fazenda Pública.

5.

A unificação das execuções não desconstitui as sentenças de mérito transitadas em julgado, mas apenas assegura cumprimento unitário para expedição de único requisitório, preservando a coisa julgada material.

6.

A Súmula 235 do STJ, que trata da desnecessidade de reunião de processos já julgados, não se aplica, pois não se discute julgamento conjunto, mas sim execução unificada para evitar burla ao regime constitucional.

7.

A Resolução CNJ no 303/2019 (atualizada pela Resolução no 482/2022) e a Recomendação CNJ no 159/2024 reforçam a necessidade de considerar o total do crédito do beneficiário e de julgar de forma conjunta demandas relacionadas, evitando pagamentos indevidos e decisões conflitantes.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT consolidou o entendimento de que demandas fracionadas referentes ao mesmo vínculo jurídico devem ter execuções reunidas, a fim de assegurar a moralidade administrativa, a isonomia entre credores e o respeito ao regime de precatórios.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Marco Antônio da Silva contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres com a seguinte parte dispositiva:

No presente caso, os processos n.o 1003639-76.2021.8.11.0006 e 1003624-10.2021.8.11.0006, possuem a mesma causa de pedir (mesma relação jurídica), razão pela qual, sigo a Recomendação n. 159 de 23/10/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme item 6 do Anexo B[9], para RECONHECER a CONEXÃO entre estes e, por consequência, DETERMINO:

a)

A reunião das sentenças executadas nos processos n.o 1003639-76.2021.8.11.0006 e 1003624-10.2021.8.11.0006, cuja tramitação permanecerá apenas no primeiro (1003639-76.2021.8.11.0006), devendo a parte exequente apresentar o cálculo discriminando as verbas constantes das sentenças condenatórias, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, e EXCLUINDO AS VERBAS QUE PORVENTURA TENHAM SIDO CONCEDIDAS EM DUPLICIDADE em razão da pluralidade indevida de ações, bem como, as anteriores ao prazo prescricional de 5 anos;

b)

A extinção do processo n.o 1003624-10.2021.8.11.0006, uma vez que o cumprimento da sentença tramitará junto ao processo 1003639-76.2021.8.11.0006;

c)

O cancelamento da(s) RPV(s) e/ou Precatório(s) eventualmente expedido(s);

d)

A restituição ao executado dos valores eventualmente depositados no processo.

PROVIDÊNCIAS QUANTO AO PROCESSO N.o 1003639-76.2021.8.11.0006

Excepcionalmente, considerando que em ambos os processos o cálculo já foi homologado, CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente se manifeste se possui interesse na renúncia do valor que exceder o teto da RPV, considerando a somatória de débito dos processos em referência devidamente atualizados até a presente data.

Em relação à renúncia ao valor superior ao teto da Requisição de Pequeno Valor – RPV, referente ao crédito da parte representada, fica DEFERIDO o pedido desde que:

a)

A procuração ad judicia dê poderes especiais de renúncia ao representante;

b)

Procuração atualizada, ou seja, com menos de 01 (uma) ano de outorga, e firma reconhecida por autenticidade, para comprovar a sua contemporaneidade e legalidade, nos termos do item 9 do Anexo B da Recomendação CNJ n. 159 de 23/10/2024. Sendo apresentada nova planilha de débito, remeta-se o feito concluso para análise e expedição do competente ofício requisitório.

No caso em tela, a sentença reconheceu a conexão entre ações ajuizadas pelo recorrente contra o Estado de Mato Grosso, determinou a reunião das execuções de sentença com tramitação a prosseguir nos autos n. 1003624-10.2021.8.11.0006 (referente a férias e terço constitucional), e extinção do processo no 1003639-76.2021.8.11.0006 (FGTS), cancelou a RPV expedida e determinou a restituição dos valores depositados pelo executado.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) inexistência de conveniência na conexão; b) violação à coisa julgada; c) impossibilidade de reunião de ações conexas já sentenciadas; d) inexistência de conexão por se tratar de pedidos e causas de pedir diferentes.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença em sede de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003624-10.2021.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres-MT

Recorrente(s):

Zélia Maria de Souza

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente ajuizou diversas ações contra o Estado de Mato Grosso, referentes ao mesmo vínculo contratual (contratação temporária), pleiteando em cada uma delas verbas distintas, como FGTS e férias com terço constitucional, conforme quadro demonstrativo apresentado na sentença recorrida.

No caso, o fracionamento de demandas referentes ao mesmo vínculo jurídico, com o objetivo de obter pagamentos por meio de Requisições de Pequeno Valor (RPV) ao invés de precatório, configura em tese burla ao sistema de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública, expressamente vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, que dispõe:

"Art. 100.

(...)

§8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo."

No mesmo sentido, a Lei Estadual n. 10.656/2017, que regulamenta o pagamento por meio de Ofício Requisitório no Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 3o que "
são vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução para que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput do art. 2o desta Lei e, em parte, com a expedição de precatório."

Embora o recorrente alegue que os processos já haviam sido sentenciados e transitados em julgado, tal circunstância não afasta a aplicação das normas constitucionais e legais que vedam o fracionamento de créditos contra a Fazenda Pública.

Verifica-se que o recorrente ajuizou, pelo menos, cinco ações judiciais referentes ao mesmo vínculo contratual com o Estado de Mato Grosso, pleiteando em cada uma delas verbas distintas, com o propósito de receber os valores por meio de RPV, burlando, em tese, o sistema de precatórios.

Nesse sentido, a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução n. 482/2022, que regulamenta a forma de pagamento dos débitos judiciais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 4o, § 4o, que deve ser considerado o total devido ao beneficiário para expedição de precatório.

Quanto à alegação de violação à coisa julgada, cumpre ressaltar que a reunião das execuções não implica em desconstituição das sentenças de mérito, mas apenas em unificação da execução para fins de expedição de um único RPV ou Precatório, de acordo com o valor total apurado na execução unificada, em observância às normas constitucionais e legais que regem o pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública.

Ademais, a Súmula 235 do STJ ("A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado") não se aplica ao caso em análise, pois não se trata de reunião de processos para julgamento conjunto, mas de unificação de execuções para evitar o fracionamento de créditos contra a Fazenda Pública, em observância ao art. 100, §8o, da Constituição Federal.

Por fim, destaca-se a Recomendação n. 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em seu Anexo B, item 6, orienta o "
julgamento conjunto, sempre que possível, de ações judiciais que guardem relação entre si, prevenindo-se decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC)
."

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FRACIONAMENTO
DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE
RPV
. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conexão e o
fracionamento
de créditos. O ajuizamento simultâneo ou escalonado de múltiplas ações com o mesmo vínculo jurídico, com o propósito de se beneficiar do procedimento mais célere da
RPV
, configura burla ao regime constitucional de precatórios, violando o disposto no art. 100, § 8o, da CF. Conforme entendimento das Turmas Recursais, o
fracionamento
de ações com pedidos distintos, mas oriundos do mesmo vínculo jurídico com a Fazenda Pública, caracteriza tentativa de burla ao regime constitucional de precatórios, razão pela qual a reunião por conexão é medida necessária para garantir julgamento conjunto e respeitar a sistemática legal de pagamentos públicos (N.U 1065502-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Julgado em 05/06/2025) (N.U 1000362-79.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) (N.U 1010291-12.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025). No caso dos autos, as demandas referem-se ao mesmo vínculo mantido com a parte reclamada no período de 2016 a 2021, sendo que no processo no 1010133-54.2021.8.11.0006 discute-se o pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, enquanto no presente processo busca-se a indenização substitutiva do FGTS.
Trata-se, portanto, de desdobramentos de um único vínculo contratual, sendo que em ambos os processos a parte reclamante postulou o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, de modo que a execução das demandas fracionadas deve se dar de forma unitária, sob pena de violação ao regime de precatórios, à isonomia entre os credores e à moralidade administrativa (
N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 08/05/2025).
2. Recurso conhecido e não provido.
3. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator. (N.U 1010180-28.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
FÉRIAS E FGTS.

FRACIONAMENTO
DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE
RPV
. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Trata-se de ações que versam sobre verbas trabalhistas, em desfavor da recorrida.
Verificado que a parte Recorrente dividiu em 3 (três) reclamações distintas as cobranças oriundas de 1 (um) único vínculo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independente de os pedidos serem diferentes, o contrato temporário é o mesmo. Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8o da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002720-85.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025